Tribunal: TJES
Processo: 5024418-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024418-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ENIO ANTUNUCHE FERNANDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5024418-06.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

CLARO S.A.

RECORRIDO
:
ENIO ANTUNUCHE FERNANDES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser cliente da requerida, sendo titular de pacote de serviços que inclui televisão, internet residencial e serviços móveis. Aduz que ao analisar a discriminação de sua fatura, constatou a cobrança de aluguel de um equipamento, no valor de R$ 10,90. Sustenta que já ajuizou outras duas ações nas quais solicitou que a requerida cessasse essa cobrança, no entanto, as cobranças continuaram ocorrendo nos meses de março a dezembro de 2023 e de janeiro a junho do ano atual.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a)
CONDENO
a Ré na obrigação de cancelar o serviço identificado como “ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO”, do plano contratado pela parte autora (identificado pelo código 508/007006105), no prazo de 10 dias; b)
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 348,80 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), já fixado na modalidade dobrada, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ; c)
CONDENO
, ainda, a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o contrato possui pontos adicionais contratados, além do ponto principal de TV adquirido pela cliente no momento da contratação, sendo estes autônomos do principal, uma vez que disponibilizam serviços independentes do já instalado na residência. Aduz que ante a aquisição dos referidos serviços, são pertinentes as cobranças pelos aluguéis dos equipamentos disponibilizados, uma vez que estes geram custos extras à promovida, visando o conforto do consumidor. Deste modo, não há que se falar em discordância dos valores cobrados pela ré a título de aluguel de equipamento por parte da autora, uma vez que somente há a referida tarifação ante a disponibilização de equipamento de propriedade da empresa ao cliente, quando o consumidor opta por instalar mais de um ponto de televisão em sua residência, o que ocasiona despesas à promovida.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)